Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-08.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001109-08.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE RUBEN FERNANDES RAFAEL e outros (12)

Advogado(s)
:
CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, GABRYEL ROCHA ARAGAO

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (12)

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, GABRYEL ROCHA ARAGAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso dos autores da ação, reconhecendo a abusividade no reajuste de mensalidades escolares e determinando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgado quanto à aplicação da autonomia universitária, à legalidade do reajuste praticado e à inexistência de má-fé na cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar fundamentos relacionados à autonomia universitária e à legalidade dos reajustes; (ii) analisar se houve contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, especialmente quanto à devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão no acórdão embargado, pois este examinou expressamente a questão da autonomia universitária, esclarecendo que ela não autoriza práticas abusivas nem dispensa a apresentação de planilhas de custos detalhadas para justificar reajustes.

A legalidade do reajuste foi afastada com base na ausência de prova técnica pela instituição de ensino, o que caracteriza conduta abusiva segundo o Código de Defesa do Consumidor.

A repetição do indébito em dobro foi devidamente fundamentada na inexistência de engano justificável, conforme exige o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Não se configura contradição interna no julgado, pois há coerência entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, inexistindo proposições inconciliáveis que comprometam a clareza do provimento jurisdicional.

A oposição dos aclaratórios revela mera insatisfação com o desfecho da demanda, o que não autoriza a modificação do julgado por meio deste recurso.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001109-08.2024.8.05.0146
, em que figuram como Embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como Embargado
CAROLINE RUBEN FERNANDES RAFAEL e outros (12).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os aclaratórios
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S